Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DE QUANTIA ESTIPULADA UNILATERALMENTE PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O CREDOR A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA DA QUE É EFETIVAMENTE DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de atribuir eficácia liberatória, em sede de consignação em pagamento, por meio de depósitos, em juízo, dos valores das prestações mensais fixados unilateralmente pelo devedor.
2. A consignação em pagamento consiste em modo de adimplemento indireto da obrigação, efetuado por meio de depósito, seja judicial ou extrajudicialmente, nos moldes do art. 334 do Código Civil. 2.1. A eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil.
3. A ação de consignação em pagamento está submetida procedimento especial previsto no art. 539, e seguintes, do CPC.
4. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação o credor não é obrigado a receber prestação diversa da efetivamente devida, “ainda que mais valiosa”, de acordo com a redação do art. 313 do Código Civil.
5. O credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da assumida pelo devedor. Por essa razão, não é possível admitir a efetivação de depósitos em juízo pelo devedor, em valores fixados unilateralmente por ele, para a finalidade de adimplemento da obrigação, antes de garantir ao demandado o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso aos meios probatórios, com a finalidade de dirimir eventual controvérsia.
6. Recurso conhecido e desprovido.